Tribunal: TJSP
Processo: 0030970-81.2006.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – a citação do companheiro em união estável por dívida, decorrente de despesas de manutenção do casal é de interesse do credor para alcançar o patrimônio do outro companheiro – solidariedade passiva também é do interesse do credor, que escolhe o devedor – Autor não reconhece a solidariedade passiva e nem o litisconsórcio passivo entre o Réu e sua ex-companheira, o que tornou

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – a citação do companheiro em união estável por dívida, decorrente de despesas de manutenção do casal é de interesse do credor para alcançar o patrimônio do outro companheiro – solidariedade passiva também é do interesse do credor, que escolhe o devedor – Autor não reconhece a solidariedade passiva e nem o litisconsórcio passivo entre o Réu e sua ex-companheira, o que tornou desnecessária a citação da ex-companheira do Réu – empréstimo – mútuo – é contrato real - prescrição de responsabilidade civil por inadimplemento é de dez anos, aplicação do CC, art. 205 – prova de pagamento é documental sendo desnecessária a prova testemunhal, excluído o cerceamento de defesa – revisão do valor pretendido - embargos monitórios parcialmente providos – CONHEÇO E DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.